Tribunal: STF
Processo: HC 271902
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Pleito absolutório. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marconildo Galdino da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no AREsp 2.678.936/RS (evento 7).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes contra a ordem tributária, previstos no artigo 1º, incisos I e II, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei nº 8.137/90, c/c artigo 71 do Código Penal (eventos 14 e 15).

No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de condenação penal sem suporte fático idôneo. Aduz que os autos de infração utilizados na persecução penal para subsidiar a condenação do paciente apresentam inconsistências técnicas capazes de comprometer a própria confiabilidade da base fiscal utilizada na imputação criminal. Pugna pela incidência da legislação penal mais benéfica, de maneira a ser reconhecida a suspensão ou extinção da pretensão punitiva estatal. Sustenta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional por parte do Superior Tribunal de Justiça, ausência de justa causa para a persecução penal e ilegalidade na dosimetria da pena. Requer a cassação do acórdão proferido pelo Tribunal a quo, a fim de determinar novo julgamento com enfrentamento das matérias defensivas, ou o reconhecimento da invalidade da base fiscal utilizada para a condenação. Sucessivamente, pleiteia o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando-se o retorno dos autos àquela Corte para análise de mérito.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 7):

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INSURGÊNCIA GENÉRICA. 
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ. 
2. Agravo regimental improvido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:

“(...)
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o trago ao Colegiado para ser confirmada. 
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.985.942/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DNos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência das Súmulas 7 do Superior Tribunal de Justiça e 284 do Supremo Tribunal Federal, além da ausência de cotejo analítico, fundamentos estes utilizados pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS para não admitir o apelo nobre. 
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC, c/c o art. 3º do CPP).JEN de 25/9/2025).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa (AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14/2/2023). 
Ademais, o agravante não demonstrou, em suas razões recursais, que teria realizado no recurso especial o cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática entre os acórdãos confrontados e a aplicação divergente dos dispositivos indicados como violados. 
Por último, não impugnou, de maneira específica, a fundamentação atinente à Súmula 284/STF. 
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ, in verbis: é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.     

De outro lado, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).

Por fim, ressalto que na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  06.11.2025).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente